Tribunal: TJBA
Processo: 8009756-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009756-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERONICE SANTOS SANCHES

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

maf 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Veronice Santos Sanches contra sentença da 14ª Vara das Relações de Consumo de Salvador que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., por ausência de documentos considerados indispensáveis.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas a julgamento são: (i) possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) verificação da correção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo por ausência de documentos considerados indispensáveis.

III. Razões de decidir

3. A apelante comprovou hipossuficiência econômica, fazendo jus à gratuidade de justiça (CPC, arts. 98 e 99).

4. Embora não tenha atendido integralmente à determinação judicial de emenda, os documentos acostados são suficientes para a formação mínima da relação processual.

5. O indeferimento da inicial, com base em formalismo exacerbado, ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV), devendo ser cassada a sentença.

6. A causa não se encontra madura para julgamento, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

Tese de julgamento
: "1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser assegurada quando comprovada a hipossuficiência da parte. 2. A extinção do processo por ausência de documentos indispensáveis não pode ser decretada quando presentes elementos mínimos para a análise da demanda, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, 319, 320 e 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.513.217/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.10.2015, DJe 05.11.2015; TJCE, Apelação Cível nº 0200891-64.2023.8.06.0171, Rel. Des. José Krentel Ferreira Filho, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024, pub. 20.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009756-05.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VERONICE SANTOS SANCHES
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO, ACOLHER A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator